Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716333-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA CALMON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE PEREIRA CALMON contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0723799- 45.2022.8.07.0016, que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outros temas, indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento METOTREXATO 2,5mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (ID 123804054): “A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento METOTREXATO 2,5 mg, juntando relatório médico que atesta "melhora clínica importante com o uso do metotrexato". Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 123705191, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” Em suas razões recursais, o agravante afirma que sofre de dermatite atópica, conforme laudo de ID 123705191 dos autos originais, por isso tem indicação médica de uso do medicamento METOTREXATO 2,5 mg. Alega que o referido fármaco se encontra no cadastro da ANVISA sob o no 1163701420022. Aduz que, conforme relatórios médicos de ID’s 123705191 e 125456657, expedidos pelo Dr. João Guilherme Léo (CRM/DF: 28460), o paciente é portador de grave doença, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso de tal fármaco, bem como o tratamento que foi fornecido pelo SUS. Assevera que o laudo confeccionado pelo médico que o acompanha destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Narra que a necessidade se encontra fundamentada e detalhada pelo laudo médico afirmando que “Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? NÃO. As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes”. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento METOTREXATO 2,5 mg, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional. Pleiteia ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 35528229). O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 35579270. Contrarrazões apresentadas suscitando a incompetência da justiça comum estadual (ID 37226609). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Corte de Justiça para julgamento do recurso. Em que pese os fundamentos suscitados pela parte agravante, forçoso reconhecer a alteração trazida no julgamento do RE 855.178 SE pelo Supremo Tribunal Federal que entendeu que: “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. As teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do referido recurso, as quais consolidaram no Tema 973, também incluíram a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS. Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021).-g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021).-g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021. Dentro deste contexto, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide. Comunique-se ao juiz de origem. Publique-se; intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 17:58:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador